Tribunal: TJSP
Processo: 0012533-36.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA- NECESSIDADE – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – O § 2o, INC. I, DO CP FOI EXPRESSAMENTE REVOGADO PELO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018 - FIXAÇÃO DE REGIME

Ementa:
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA- NECESSIDADE – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – O § 2o, INC. I, DO CP FOI EXPRESSAMENTE REVOGADO PELO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018 - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012533-36.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX SANDRO AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para condenar Alex Sandro Amorim, pela prática do crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa. Como o Col. STF,
recentemente, alterou sua orientação sobre o início da execução, firmando, por
maioria, o entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter início com
o esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação em
Segunda Instância, na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para
tanto, após certificação do trânsito em julgado. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ALEX SANDRO AMORIM
Comarca: São Paulo
Voto no 23.215
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA
A
CONDENAÇÃO
DO
RÉU
–
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE
ARMA BRANCA- NECESSIDADE – NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS – O § 2o, INC. I, DO CP FOI EXPRESSAMENTE
REVOGADO PELO ART. 4o, DA LEI No 13.654/20181 -
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls.122/126, que com base no art. 386,
inc. VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu Alex Sandro
Amorim da imputação que lhe foi endereçada na denúncia,
consistente na prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, I do
Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 133/139), pleiteando a
condenação, nos termos da denúncia.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.144/156).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 161/171).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fl. 92/94), no dia 19 de
1Lei no 13.654/2018 .... Art. 4o Revoga-se o inciso I do § 2o do art. 157 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
3
dezembro de 2017, por volta das 20h20min, na Rua Carolina Roque,
364, Cachoeirinha, cidade e comarca de São Paulo, Alex Sandro
Amorim, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de
faca, a bolsa e objetos pessoais pertencentes a Elaine do Nascimento
Silva.
A materialidade do delito encontra-se evidenciada
diante da portaria (fls. 02/03), dos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e
06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 10), autos de reconhecimento
(fls. 11/12), laudo pericial (fls. 96/98), assim como pela prova oral
colhida em Juízo.
Da mesma forma, a autoria restou demonstrada
pelos relatos da vítima e do policial militar que efetuou a prisão do
acusado.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Elaine, vítima, reconheceu o Réu. Após,
narrou que ao descer no ponto de ônibus percebeu que alguém
puxava a bolsa da depoente. O indivíduo disse que se a depoente
não passasse a bolsa morreria, a depoente entregou a bolsa e o
indivíduo correu. O Réu encostou a faca na barriga da depoente
para obriga-la a entregar a mochila. Depois de três dias, a
depoente viu o Réu recolhendo reciclagem, razão pela qual
chamou a polícia. Os policiais encontraram a faca utilizada pelo
Réu. Nenhum objeto da depoente foi recuperado. A faca, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
4
a depoente era de cortar pão, com cabo bege, o que a depoente
pôde ver no momento em que o Réu encostou a faca em sua
barriga. Vinicios, policial militar e testemunha, reconheceu o Réu.
Em seguida explicou que o COPOM relatou ocorrência na qual a
vítima identificou o roubador. O Réu estava no local dos fatos,
com as características informadas pelo COPOM. No interior da
mochila o depoente localizou uma faca de serra. A vítima e seu
genitor aproximaram-se e confirmaram a identificação do Réu. O
Réu disse que carregava a faca para usar nos recicláveis. O Réu
negou os fatos. Salvo engano o Réu usava as mesmas roupas da
data do roubo. O COPOM especificou que o roubo foi praticado
com uma faca de serra, tal qual a localizada com o Réu. ALEX
SANDRO, em juízo, negou os fatos. Alegou que nunca teve
passagens e não tem envolvimento com o ilícito. O Réu asseverou
que estava com papelão e uma faca, que utilizava para cortar fios e
outros materiais para ferro velho ou reciclagem. Não conhecia a
vítima antes dos fatos” (sic fls. 123/124).
A ofendida foi bastante firme em suas narrativas e
no reconhecimento do roubador, apontando o acusado como sendo
autor da ação delitiva.
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas, precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
5
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Como se sabe, as palavras das vítimas em casos de
crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia, mormente
porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem
sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Os relatos da vítima foram corroborados pelo
testemunho do policial que efetuou a prisão do acusado. Na
oportunidade, o réu trazia a faca utilizada na empreitada (e
reconhecida pela vítima).
O depoimento do policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
6
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Assim, o conjunto probatório fornece certeza quanto
à autoria e materialidade delitiva.
Impõe-se, contudo, o não acolhimento da majorante
relativa ao emprego de arma branca, pois, embora a prova produzida
seja apta ao reconhecimento de que a grave ameaça foi exercida com
emprego de instrumento dotado de capacidade vulnerante ou
contundente (faca), a Lei no 13.654/2018, que entrou em vigor no dia
23/04/2018, expressamente revogou, em seu art. 4o, o § 2o, inc. I, do
Código Penal, circunstância que obriga o julgador a aplicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
7
retroatividade da norma penal, disciplinada no art. 2o do Código
Penal2.
Portanto, de rigor a condenação pela prática de
crime de roubo simples.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, fixo a pena base 1/6 acima do
mínimo legal - 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Afinal o
réu praticou o crime mediante emprego de uma faca, fato que torna a
conduta mais gravosa, sobretudo por representar potencial risco à
integridade física ou mesmo à vida da vítima.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
2 "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda
que decididos por sentença condenatória transitada em julgado"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
8
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
tem finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
9
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua com o
emprego de faca, de modo a reduzir a capacidade de reação da
vítima e incutir-lhe maior temor, com potencial risco à saúde ou à
vida, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos
aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para condenar Alex Sandro Amorim, pela prática do crime previsto
no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 anos e 08 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012533-36.2017.8.26.0635 -Voto no
10
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa.
Como o Col. STF, recentemente, alterou sua
orientação sobre o início da execução, firmando, por maioria, o
entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter início
com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após a
confirmação da condenação em Segunda Instância, na origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após
certificação do trânsito em julgado.
AMARO THOMÉ
Relator